Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Civil e administrativo. Embargos de declaração. Reconhecimento administrativo de dívida – verba de natureza salarial – notificação ao servidor – inexistência – prazo prescricional não iniciado. Prescrição quinquenal não verificada. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição, com fundamento nos arts. 4o e 9o do Decreto n. 20.910/1932.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aplicar efeitos infringentes aos embargos de declaração em razão da edição do enunciado n. 42 da Súmula da TUJ.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o), mas impõe marcos a serem observados para sua deflagração, suspensão ou impedimento de seu curso.
5. As diferenças salarias foram reconhecidas pela Administração, mas o pagamento permaneceu suspenso em razão da insuficiência de dotação orçamentária específica.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, buscando pacificar essa matéria, aprovou o enunciado de súmula 42, a saber:
"Súmula no 42 – Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF. PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio".
7. Na hipótese, a declaração da Administração foi emitida em abril/2020, sem evidência de que a existência desse crédito tenha sido objeto de prévia notificação ao servidor(a) sobre o valor devido em seu favor (ID 66307924), marco que definiria o início do prazo prescricional para ação judicial.
8. Sem a ciência do beneficiário, não se pode iniciar a contagem do prazo prescricional, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à teoria da actio nata, em seu viés objetivo, que exige o efetivo conhecimento do dano e de sua extensão pelo titular do direito, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Como a declaração foi emitida em abril/2020 e a ação foi ajuizada em março/2024, não se verifica o transcurso do quinquênio legal do Decreto n. 20.910/1932, devidamente observada a orientação da Súmula 383 do STF.
9. Assim, em decorrência da aplicação do enunciado de n. 42 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência, acolho os embargos de declarou e lhes concedo efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido e condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente o valor de R$ 9.974,83. Sobre a quantia, a contar dos parâmetros acima, e até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo
10. Embargos acolhidos na forma do item 9.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, j. 22.05.2025.